Tribunal: TJES
Processo: 0000357-36.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-36.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E SUPERIORIDADE NUMÉRICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO DURANTE A MADRUGADA CONTRA VÍTIMA EM SERVIÇO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL E LABORAL ACENTUADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 80 dias-multa e indenização de R$ 1.000,00 à vítima. A defesa requereu a revisão da valoração das circunstâncias judiciais e a consequente redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se houve fundamentação idônea e proporcional para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável diante da premeditação do delito, praticado por quatro agentes que se deslocaram em duas motocicletas para executar o roubo mediante grave ameaça com arma de fogo.
2.
A superioridade numérica dos agentes e o planejamento prévio da empreitada criminosa revelam maior intensidade do dolo e acentuada reprovabilidade da conduta.
3.
A consideração da premeditação na análise da culpabilidade não configura bis in idem com a majorante do concurso de pessoas, por se tratar de fundamento autônomo relacionado ao maior desvalor da conduta.
4.
As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, pois o roubo foi praticado durante a madrugada contra vítima que exercia atividade laboral, circunstâncias que dificultam a repressão policial e evidenciam maior gravidade concreta da ação.
5.
As consequências do crime extrapolam o resultado típico do delito de roubo, uma vez que a vítima perdeu o emprego em razão da subtração da motocicleta utilizada como instrumento de trabalho, posteriormente localizada completamente danificada.
6.
O substancial prejuízo patrimonial e laboral sofrido pela vítima legitima a valoração negativa das consequências do crime.
7.
A jurisprudência do STJ reconhece a discricionariedade motivada do magistrado na fixação do quantum de exasperação da pena-base, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8.
O incremento de 01 ano e 04 meses para cada vetor negativado mostra-se proporcional diante da pena abstratamente cominada ao delito, à época dos fatos, de 04 a 10 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000357-36.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
SERGIO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 18593440), que o condenou pela prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc.

II, do C
P,
com redação anterior à Lei 15.397/26
1
)
,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, pagamento de 80 (oitenta) dias-multa e R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
revisão
da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e
redução
da pena-base (Id. 18593440).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na manhã de 2/2/2024, o ora apelante, em companhia de 03 (três) indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta de Gildasio Leite Silva.

A defesa não se insurge quanto à
autoria
e
materialidade
, postulando, lado outro, pela
revisão

da valoração
atribuída às
circunstâncias judiciais
na 1ª fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base.

No ponto, colhe-se da sentença que, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, o Magistrado considerou desfavoráveis a
culpabilidade
,
c
ircunstâncias
e
consequências do crime,
o que resultou na fixação de pena-base mais severa que a mínima (06 anos de reclusão e 60 dias-multa).

Sobre a
culpabilidade,
constou que o
“crime não foi um ato de ímpeto; foi praticado por quatro indivíduos que se deslocaram em duas motocicletas para praticar o roubo. O modus operandi incluiu o uso de grave ameaça com arma de fogo e a escolha de uma vítima que estava trabalhando (motociclista). Tal premeditação, aliada à superioridade numérica e à violência demonstrada, revela uma maior intensidade do dolo e uma reprovação social mais acentuada”.

Não há ilegalidade a ser sanada, pois, segundo a orienta o C. STJ, a
premeditação
autoriza a majoração da pena-base
2
, e é condição que afasta a alegação de
bis in idem
com a causa de aumento do concurso de pessoas.

Já as
c
ircunstâncias do crime
foram negativadas levando em consideração que o
“roubo foi praticado durante a madrugada e contra uma vítima que estava trabalhando”,
aspectos

mais reprováveis

do
modus operandi
delitivo, que justificam a majoração da pena.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO DE MADRUGADA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O fato de o delito ter sido cometido de madrugada contra um taxista evidencia maior reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, porquanto sugere um propósito de dificultar a atuação e a repressão dessa ação criminosa por parte dos agentes policiais, motivo pelo qual pode ensejar a conclusão pela desfavorabilidade das circunstâncias do crime.
2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias ordinárias procederam ao razoável aumento de 1/4 da pena, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência, visto que o paciente era, ao tempo do crime, reincidente específico . 4. Ordem não conhecida.” (STJ. HC: 221954 SP 2011/0248369-0, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julg.: 10/3/2015, SEXTA TURMA, DJe 17/3/2015) (grifos acrescidos)

Também houve justificativa concreta e ponderada sobre as
consequências do crime,
com base no substancial prejuízo patrimonial e laboral decorrente do evento: “
a vítima perdeu seu emprego em decorrência do assalto, pois a motocicleta era seu instrumento de trabalho, e o veículo foi localizado completamente danificado. O dano material e a frustração dos lucros (perda do emprego, que é a fonte de sustento) excedem o resultado típico do roubo simples e justificam a exasperação da pena”.

Já sobre o
percentual
de incremento,
a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
3
.

E na hipótese, o incremento aplicado para os vetores negativados, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão cada,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo do delito, à época dos fatos (04 a 10 anos).

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18835843),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2
STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.

3
STJ. AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), Julg.: 8/2/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.